Tribunal: TJES
Processo: 5003487-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003487-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LAURILENE DE ANDRADE CORTES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. QUITAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, ao extinguir execução fiscal ajuizada contra LAURILENE DE ANDRADE CORTES pela quitação do débito, deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta após o adimplemento do débito, ocorrido após o ajuizamento da ação, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, representa o reconhecimento da dívida e do pedido, atraindo a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais quem deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência pacífica do STJ admite a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas nessa hipótese, sob pena de penalizar o ente público que exerceu legitimamente o direito de ação para a cobrança de crédito líquido e certo.

A ausência de citação não impede a aplicação do art. 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c art. 90, do CPC, pois o simples ajuizamento da execução impõe custos à Fazenda e mobiliza a máquina judiciária.

A extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC, após a quitação espontânea do débito pelo executado, impõe sua responsabilização pelas despesas processuais, por força de expressa previsão legal e do entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas quando a execução fiscal é extinta por quitação do débito efetuada após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução configura reconhecimento do pedido e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

A ausência de citação não afasta o dever de arcar com os encargos processuais, tendo em vista os custos decorrentes da propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I e 10; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003487-80.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: LAURILENE DE ANDRADE CORTES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão da sentença (ID 15204429) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
LAURILENE DE ANDRADE CORTES
, que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar a executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (Id. 15204435), o ente apelante defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que ajuizou ação executiva ante a inadimplência da parte executada, que teve a oportunidade de adimplir o débito antes do ajuizamento da demanda, preferindo manter-se inerte.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 10/02/2023, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU e taxas de coleta de lixo, representados pelas CDAs nºs 10682/2022 e 10689/2022, que totalizam o importe de R$ 5.173,19 (cinco mil, cento e setenta e três reais e dezenove centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação (AR negativo juntado em 21/11/2023), a parte executada efetuou o pagamento do débito principal (em 22/08/2023, conforme extratos IDs 15204416 e 15204421), sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Assim, a questão cinge-se ao pagamento de honorários, quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ perfilha entendimento segundo o qual
“
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘ o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
’”
. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCETO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) II - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se
revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
.
(...) (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. (...) II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
.
(...) III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, condeno também a devedora ao adimplemento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)